Tribunal: TJMT
Processo: 1023603-39.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023603-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VINICIOS SANTOS DE AMORIM - CPF: 010.228.091-64 (AGRAVANTE), ABEL GOMES CUNHA - CPF: 991.114.111-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) OU 1/6 (UM SEXTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE NATUREZA EQUIPARADA À HEDIONDA POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES PACÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) QUE NÃO ALTEROU A NATUREZA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, MAS TÃO SOMENTE REFORÇOU REFERIDA CONDIÇÃO.

1.

Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33,
caput
, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90, de maneira que a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas.

2.

Nesse sentido, somente o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de drogas previsto no
caput
do art. 33 da Lei de Drogas, de acordo com o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 118.533/MS, de forma em que, não sendo o caso, não há como se aplicar fração menos severa típica de crime comum à pena de crime de natureza hedionda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena nº 0021534-66.2015.8.11.0042 contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido da defesa de se aplicar fração de crime comum ao delito do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 (ID 150898242). Com efeito, em suas razões recursais, o agravante requereu fosse aplicado 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis por cento) ao tráfico de drogas para fins de progressão de regime, em razão da ausência de previsão legal acerca da equiparação do supramencionado delito à classe hedionda, principalmente em decorrência da alteração promovida pela Lei 13.964/19, conhecida como “pacote anticrime” (ID 150898241).

Em contrarrazões, o órgão ministerial sustenta que o tráfico de drogas é equiparado aos demais crimes hediondos por ordem constitucional. Além disso, aduz que o “pacote anticrime” somente reforça tal entendimento ao não considerar hediondo ou equiparado unicamente o tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º da Lei Antitóxicos, nos termos do art. 112, § 5º da Lei 7.210/84, requerendo, por conseguinte, o desprovimento do recurso (ID 150898245).

Conclusos os autos, não houve retratação pelo juízo da execução (ID 150898246). Já nesta instância, sobreveio manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão tal qual prolatada (ID 152130680).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa do reeducando, requerendo, em apertada síntese, a aplicação de 16% (dezesseis por cento) ao delito de tráfico de drogas praticado para sua progressão de regime, em razão de modificação legal promovida pela Lei 13.964/19, conhecida como “pacote anticrime”. Todavia,
entendo não assistir razão à irresignação
.

Primeiramente porque a hediondez do crime de tráfico de drogas vem da própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIII, que o considera como equiparado aos delitos de maior repulsa, de forma a ser improcedente o argumento de ausência de norma positivada que assim o considera. Não obstante, o “pacote anticrime” (Lei nº 13.964/19), muito embora tenha trazido diversas alterações na legislação penal, não retirou a característica da hediondez do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei de Drogas – ao contrário, somente reforçou este entendimento ao excluir desse manto unicamente a figura do tráfico privilegiado, nos termos do art. 112, § 5º da Lei 7.210/84, senão vejamos sua redação juntamente com o entendimento dos Tribunais Superiores:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

§ 5º
Não se considera hediondo ou equiparado
, para os fins deste artigo,
o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
.

(...) Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal,
o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos
, assim discriminados na Lei 8.072/90. 3. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas,
porquanto a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.
(...) (HC 215182 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022,
publicado em 31/08/2022
).

(...) Muito embora a Lei nº 13.964/2019 traga a previsão expressa que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, qual seja, o tráfico privilegiado, todavia foi explícito em referendar o já sedimentado na jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal que fez distinção exatamente para afastar a hediondez somente do tráfico privilegiado quando decidiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC n. 118.533/MS, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 16/9/2016 - grifei),
não sendo possível estender ao tráfico do caput do mesmo artigo.
(HC n. 739.542/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe de 26/8/2022
).

Em verdade, conforme se verificou acima, somente o denominado “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º da Lei de Drogas) é que não possui mais hediondez pela alteração promovida pelo pacote anticrime e em consonância com o que o pleno da Suprema Corte já havia decidido. Além disso, o compulsar dos autos revela que não se trata de condenação do reeducando em tráfico privilegiado que pudesse ensejar a aplicação de fração mais benéfica, mas sim como incurso no art. 33,
caput
da Lei de Drogas (autos 0010054-62.2013.8.11.0042, transitado em julgado em 06 de julho de 2015 e 0016676-29.2017.4.01.3600, com trânsito em julgado na data de 26 de janeiro de 2022), o que faz com que esteja presente a hediondez que inviabiliza o pleito defensivo de aplicação de 16% (dezesseis por cento) ou 1/6 (um sexto) para progressão de regime, nos termos da jurisprudência desta Corte:

(...) A classificação do crime de tráfico de drogas como equiparado a hediondo decorre de expressa previsão da Constituição Federal, que em seu artigo 5.º, inciso XLIII prevê, de idêntica forma, um tratamento mais rigoroso a tal infração penal e aos delitos hediondos. (...) Assim, in casu, ostentando o agravante uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, em que não fora beneficiado com a redutora de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06,
não há falar em aplicação das frações menos severas relativas aos crimes comuns também à pena derivada do delito de narcotráfico para fins de progressão de regime
. (...) (N.U 1010573-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022,
Publicado no DJE 16/09/2022
).

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito, o
desprovejo
, acolhendo o parecer ministerial,

de forma a afastar a irresignação defensiva de aplicação de 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis por cento) para progressão de regime do reeducando, já que evidenciado que o agravante praticou crime equiparado ao hediondo por ordem constitucional. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023